Tribunal: TJMT
Processo: 1011268-85.2022.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-08-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011268-85.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Reconhecimento / Dissolução, Regime de Bens Entre os Cônjuges, Violência Doméstica Contra a Mulher, Despejo para Uso de Ascendentes e Descendentes]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[HAMILTON LOBO MENDES FILHO - CPF: 039.695.194-54 (ADVOGADO), MARIA APARECIDA DA SILVA - CPF: 726.059.528-00 (AGRAVANTE), ADRIANA CRISTINA DOS SANTOS - CPF: 694.096.501-78 (AGRAVADO), BRUNO MARTIN SIPPEL SOUZA - CPF: 017.890.091-54 (ADVOGADO), PAULO DA SILVA XAVIR - CPF: 594.001.701-06 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C PARTILHA DE BENS - TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – ACORDO REGISTRADO EM CARTÓRIO, MAS NÃO LEVADO À HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL – EVIDÊNCIAS DO DIREITO À MEAÇÃO DO IMÓVEL - REQUISITOS DEMONSTRADOS – - DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

I - A rigor do artigo 300 do Código de Processo Civil, a obtenção da tutela de urgência, antecipada ou não, depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Além disso, a pretensão cautelar não será concedida caso constatado o risco de irreversibilidade da decisão, consoante determina o § 3o do artigo 300 da legislação processual.

II – A probabilidade do direito decorre do fato de existir um pedido de homologação de acordo assinado pela agravante e por seu filho Paulo da Silva Xavier, com firma reconhecida em cartório, conferindo à agravada o direito de permanecer no imóvel residencial de inscrição imobiliária n. 1.14.005.0011.001 e n. 1.14.005.0011.002, bem como receber os aluguéis das edificações dos barracões/salões construídos no mesmo terreno, até que ela recebesse a quantia de R$ 340.000,00 (trezentos e quarenta mil reais) referente à sua meação.

III - Aliado à probabilidade do direito, o perigo de dano se mostra inconteste, na medida em que a agravada pode ser compelida a deixar o imóvel em que habita e ainda não receber os alugueis dos salões mencionados no acordo.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
MARIA APARECIDA DA SILVA
, com o fito de suspender a decisão que, nos autos da Ação de Reconhecimento e Dissolução de União Estável c/c Partilha de Bens de n. 1000589-90.2022.8.11.0011, manejada por
ADRIANA CRISTINA DOS SANTOS
, deferiu o pedido liminar e autorizou que a autora, ora agravada, sua ex-nora, permaneça no imóvel residencial de inscrição imobiliária n. 1.14.005.0011.001 e n. 1.14.005.0011.002, localizado na Quadra 05, Lote 11, na Rua Odelio Barbosa da Silva, esquina com a Avenida Presidente Tancredo Neves, na Comarca de Mirassol D’Oeste/MT, até nova decisão judicial.

Para tanto, a agravante alega que, além de determinar a permanência da agravada no imóvel de sua propriedade, o juízo singular ordenou que fossem lançadas restrições sobre bens móveis e imóveis que lhe pertencem, dentre eles um veículo Scania/G, placa AQR 1151 e Carroceria Aberta, placa NUG 0397, instrumento de trabalho do filho Paulo da Silva Xavier, que o utiliza e divide a renda com a requerente.

Aduz que convencionou verbalmente com a agravada e com seu filho, quando eles ainda viviam juntos, que poderiam construir uma casa no terreno de sua propriedade e nela residir sem pagar aluguel, todavia, quando desocupassem o imóvel, deixariam a construção a título de ressarcimento pelo uso do bem, mas a agravada, embora não mais resida no local, colocou o bem à venda e está tentando receber o aluguel do inquilino que ocupa outra parte do terreno, mesmo após ser notificada extrajudicialmente a se abster de tais atos.

Afirma que, para deferir a liminar, o juiz de primeira instância se baseou em uma petição de homologação de acordo que nunca foi protocolada em nenhum cartório extrajudicial ou no Poder Judiciário, petição esta que a agravada assinou no lugar da agravante e, inclusive, reconheceu firma, mas que a agravante nunca a assinou e jamais concordou com os termos da avença, até porque envolve bens de sua propriedade.

Pondera que não pode sofrer restrições em decorrência de um acordo com o qual não compactuou e que não é documento idôneo e hábil para constituir direitos, sendo de rigor a reforma da decisão para que as restrições lançadas sobre os bens de sua propriedade sejam imediatamente suspensas.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi indeferido (id.

131970189).

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso à id. 134992161.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O propósito recursal é analisar o acerto ou não da decisão que deferiu o pedido liminar e autorizou a permanência da autora, ora agravada, no imóvel residencial de inscrição imobiliária n. 1.14.005.0011.001 e n. 1.14.005.0011.002, de propriedade da sua ex-sogra, ora agravante.

Na espécie, a rigor do artigo 300 do Código de Processo Civil, a obtenção da tutela de urgência, antecipada ou não, depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

A propósito:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”
.

Acerca dos requisitos autorizadores da tutela de urgência antecipada, orienta a jurisprudência:

“AGRAVO INTERNO NO PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA NA AÇÃO RESCISÓRIA.
TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC/2015. PRESENÇA CUMULATIVA. NECESSIDADE.
PROBABILIDADE DO DIREITO ALEGADO. AUSÊNCIA. INDEFERIMENTO. 1.
O acolhimento do pedido de tutela provisória pressupõe a presença cumulativa de elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, a teor do disposto no art. 300 do Código de Processo Civil de 2015
. 2. Agravo interno não provido”.
(STJ - AgInt na TutPrv na AR: 6280 RJ 2018/0137841-0, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 15/10/2019, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 21/10/2019).

Além disso, a pretensão cautelar não será concedida caso constatado o risco de irreversibilidade da decisão, consoante determina o § 3o do artigo 300 do Código de Processo Civil.

No caso concreto, não obstante os argumentos veiculados pela parte agravante, nenhum reparo merece a decisão recorrida, pois a parte agravada comprovou os requisitos autorizadores da tutela judicial deferida em seu favor.

A probabilidade do direito decorre do fato de existir um pedido de homologação de acordo assinado pela agravante e por seu filho Paulo da Silva Xavier, com firma reconhecida em cartório, conferindo à agravada o direito de permanecer no imóvel residencial de inscrição imobiliária n. 1.14.005.0011.001 e n. 1.14.005.0011.002, localizado na Quadra 05, Lote 11, na Rua Odelio Barbosa da Silva, esquina com a Avenida Presidente Tancredo Neves, na Comarca de Mirassol D’Oeste/MT, bem como receber os aluguéis das edificações dos barracões/salões construídos no mesmo terreno, até que ela recebesse a quantia de R$ 340.000,00 (trezentos e quarenta mil reais) referente à sua meação (id. 79764302).

Ademais, conquanto a agravante postule pela imediata reforma da decisão recorrida, a matéria esgrimada exige nítida dilação probatória, pois é necessário se averiguar, com a maior probabilidade de acerto possível, por quais razões o mencionado acordo não foi homologado e se a requerida recebeu a quantia relativa à sua meação.

Não bastasse, a irresignação da requerente acerca das restrições lançadas sobre seus bens também não prospera. É que as restrições decorrem de indícios de ocultação, por parte do ex-companheiro da agravada e filho da agravante, de bens supostamente adquiridos pelo casal durante o período de união estável, medida que irá resguardar os direitos dos próprios litigantes e de terceiros que porventura se interessem em adquirir os bens sujeitos à partilha na ação de dissolução estável proposta pela agravada na origem.

Aliado à probabilidade do direito, o perigo de dano se mostra inconteste, na medida em que a agravada pode ser compelida a deixar o imóvel em que habita e ainda não receber os alugueis dos salões mencionados no acordo. Ainda, se suspensas as restrições sobre os bens, poderá haver a alienação a terceiros, em evidente prejuízo à agravada.

Portanto, a decisão recorrida não está a merecer qualquer reparo, devendo ser mantida, eis que bem observados os pressupostos do artigo 300 do Código de Processo Civil.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/08/2022